Tribunal: TJMT
Processo: 1021485-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021485-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDO – PRETENSÃO DE SEQUESTRAR VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DO DEMANDADO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU DE EXONERAR-SE DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE DEMANDADA EM SUPORTAR O RESULTADO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso específico da Cautelar de Sequestro, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há prova robusta de que a agravada não dispõe de patrimônio suficiente para suportar eventual e futura condenação imposta pela lide, máxime por se tratar de empresa que possui contrato de concessão de rodovia estadual por longo período.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Cobrança de n. 1033297-40.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para sequestrar a importância de R$ 875.001,05 (oitocentos e setenta e cinco mil e um reais e cinco centavos) junto as contas correntes de titularidade da empresa agravada.

Para tanto, a agravante alega que é credora da agravada, por força de um contrato de prestações de serviços de “TERRAPLANAGEM
das áreas destinadas à implantação das edificações, sendo: Praça de Pedágio P1, Posto de Pesagem PPS 01, Praça de Pedágio P2, BSO/SAU 1, BSO/SAL 2/ CCO, Praça de Pedágio P3 e Posto de Pesagem PPS 02, no trecho compreendido pela Rodovia MT 320 – MT 208”
, referente ao Contrato de Concessão, firmado entre a recorrida e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Alega que, após a definição do valor global contratado entre as partes, houve ajustes contratuais, os quais resultaram na execução de serviços no total de R$ 1.545.021,02 (um milhão quinhentos e quarenta e cinco mil e vinte e um reais e dois centavos), dos quais R$ 692.177,57 (seiscentos e noventa e dois mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) não foram pagos pela agravada, causando transtornos e prejuízos irreparáveis.

Assevera que o deferimento da tutela cautelar se justifica, na medida em que a demora na satisfação do direito ao recebimento dos serviços prestados, poderá inviabilizar suas atividades econômicas.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado o sequestro cautelar, por meio do sistema SISBAJUD, até o limite do valor incontroverso R$ 875.001,05 (oitocentos e setenta e cinco mil e um reais e cinco centavos), atualizado pelos encargos contratuais, nas contas bancárias da empresa agravada.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

116073493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido cautelar para sequestrar a importância de R$ 875.001,05 (oitocentos e setenta e cinco mil e um reais e cinco centavos) junto as contas correntes de titularidade da empresa agravada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Sequestro, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Assim, em que pese a irresignação da parte recorrente, não se verifica até o atual estágio da lide, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Com efeito, inexiste, até o presente momento, qualquer risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio por parte da agravada, ou a demonstração de qualquer tentativa da requerida de se isentar da responsabilidade advinda dos fatos ocorridos e narrados no feito.

O que se verifica no caso em questão é o nítido desacordo entre as partes, na medida que a parte agravada alega que o não pagamento da dívida remanescente se deve à má prestação dos serviços executados pela agravante, resultando em divergência quanto ao pagamento do valor devido.

Ademais, não há prova robusta de que a agravada não dispõe de patrimônio suficiente para suportar eventual e futura condenação imposta pela lide, máxime por se tratar de empresa que possui contrato de concessão de rodovia estadual por longo período.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas cautelares:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. A tutela provisória de urgência será concedida quando atendidos os requisitos legais, sendo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, arts.300 e 301).
Não preenchidos os requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito alegado, é incabível o pedido de arresto de valores em contas bancárias, bem como a expedição de ofícios às intermediadoras de pagamentos não vinculados ao SISBAJUD.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.228932-6/001, Relator (a): Des. (a) Habib Felippe Jabour, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022